Tribunal: STF
Processo: ARE 924958
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 461. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.